Tribunal: TJDFT
Processo: 0753090-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, nos limites fixados pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, têm como objetos prestam as correções de obscuridades, contradições, ambiguidades ou omissões ocorridos nos julgamentos, sendo portanto inadmissíveis quando a pretensão é rediscutir matérias com o intuito de alterar o entendimento do julgado.
2. Não é possível, nos limites de uma ação de Habeas Corpus, cujo fundamento é afastar ilegalidades manifestas, que o julgado esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos mencionados pelas partes, cabendo-lhe tão somente esclarecer os motivos que levaram à determinada conclusão.
3. Negado provimento aos embargos de declaração.